Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COM FOTO DE ADOLESCENTE (MAIOR DE 12 ANOS) ACOMPANHADO DOS PAIS. NEGATIVA DE EMBARQUE DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes narram, em síntese, que adquiriram passagens aéreas de voos operados pela empresa ré/recorrida, GOL Linhas Aéreas S.A, do trecho Brasília – Maceió – Brasília, para o período de 10/07/2022 (ida) e 20/07/2022 (volta). Alegam que no voo de ida se apresentaram com antecedência para o embarque e na ocasião foram impedidos de embarcar, diante da informação de que a filha dos requerentes, com 13 anos, não apresentava documento de identificação com foto, mas somente a certidão de nascimento. Afirmam que inicialmente foram orientados a aguardar e, após algum tempo, informados de que não seria possível a realização do embarque, sendo encaminhados ao balcão de atendimento da companhia aérea para aquisição de novos bilhetes do próximo voo, mediante pagamento da diferença de valores. Ressaltam que devido ao atraso para a chegada ao destino, a reserva do aluguel de veículo foi cancelada, tendo que suportar despesas extras com nova locação de automóvel. Defendem que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a preposta da requerida deixou de prestar as informações necessárias e no momento adequado, em especial quanto à possibilidade de emissão de autorização pelo posto da Vara da Infância e Juventude, em funcionamento no Aeroporto Internacional de Brasília, para embarque da filha dos autores, o que na sua concepção solucionaria o problema. Argumentam que a negativa do embarque que obrigou a alteração dos bilhetes com custos para o consumidor e o atraso para a chegada ao destino, acrescidos da ausência de informações adequadas e tempestivas, culminaram por violar a dignidade e configurar o dano moral indenizável. Ao final, pugnam pela reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.136,23 (um mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), relativo aos danos materiais experimentados, além de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 43737736).

2. Recurso próprio e tempestivo. Com apoio no artigo 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A controvérsia em questão consiste em aferir se houve falha na prestação de serviço de transporte aéreo relativa ao dever de informação adequada da empresa ré, que negou o embarque dos recorrentes por, supostamente, não estarem com a documentação necessária, uma vez que a filha de 13 anos não apresentou documento oficial de identificação com foto, mas apenas a certidão de nascimento, o que ocasionou a necessidade de remarcação do bilhete aéreo de toda a família para o voo subsequente, no mesmo dia.

5. Com efeito, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito básico do consumidor, previsto no inciso III do art. 6o da Lei n. 8.078/90. Por outro lado, com base no artigo 16, § 3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, é dever do passageiro apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978, de 4 de dezembro de 2006. § 3o O passageiro menor de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (comprovação documental do parentesco).

6. Assim, em se tratando de embarque de adolescente (maior de 12 anos), embora na companhia dos pais, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto válido em todo o território nacional, como passaporte brasileiro e carteira de identidade (RG) emitida por órgãos de identificação dos estados ou do Distrito Federal.

7. Na hipótese sob exame, verifica-se que os autores não cumpriram as exigências legais impostas pela Agência Reguladora do Setor (ANAC) e em conformidade com as diretrizes da empresa recorrida, que, por sua vez, demonstrou existir em sua página de internet farta informação quanto à necessidade de exigência de apresentação do documento de identificação civil, não havendo que se falar em violação do dever de informação quanto aos documentos necessários para o embarque amparada na regulamentação do setor de transporte aéreo doméstico de passageiros.

8. Além disso, há inúmeras orientações frequentemente publicadas na internet, inclusive no sítio da ANAC, que abordam o tema tratado nos autos. Vejamos: “Passageiros - Documentos para embarque - Adolescentes brasileiros entre 12 e 15 anos (voos domésticos) - Acompanhados dos pais ou responsáveis (tutor, guardião): Documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro; e Documento que comprove a filiação ou vínculo com o responsável”. (Link: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarque/adolescentes-brasileiros-entre-12-e-15-anos-voos-domesticos).

9. Nesse contexto, entendo que a confirmação da sentença em todos os seus termos é a medida que reputo adequada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, CPC).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.